Tribunal: TJSP
Processo: 2280667-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DEVIDOS - EXEGESE DO ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Registro: 2020.0000499292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2280667-91.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDELURDES TEIXEIRA DA COSTA SANTOS, é embargado UNIMED GUARULHOS
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280667-91.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31190-ASY
2
Embargos de Declaração no 2280667-91.2019.8.26.0000/50001
Comarca :
São Paulo 1a Vara Cível do Fórum Regional de
Santana
Juíza :
Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni
Ação :
Liquidação
por
Arbitramento
no
0010013-
94.2019.8.26.0001
Embargante:
Edelurdes Teixeira da Costa Santos
Embargada :
Unimed Guarulhos Sociedade Cooperativa de
Trabalho Médico
VOTO no 31190
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECONHECIMENTO DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DEVIDOS - EXEGESE DO ARTIGO 85,
PARÁGRAFOS 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edelurdes Teixeira da Costa, contra o acórdão de fls. 41/45 que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao agravo de instrumento
por ela interposto.
Sustenta a embargante, em suma, que o acórdão é omisso
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, diante do
reconhecimento do excesso de execução. Afirma que apresentou
documentos que comprovam sua condição financeira e revelam sua
incapacidade de arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência. Argumenta que não possui renda e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280667-91.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31190-ASY
3
rendimentos do seu esposo não ultrapassam R$ 2.281,26, quantia
insuficiente para o sustento do casal.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais.
Com efeito, não há que se falar em omissão, tendo em
vista que a questão acerca da gratuidade processual foi devidamente
analisada, tendo sido firmado o entendimento de que não houve
demonstração da alteração na situação financeira da embargante
desde a propositura da demanda.
Em relação a condenação em honorários sucumbenciais,
razão assiste à embargante, uma vez que o artigo 85, §1o, do Código
de Processo Civil determina a fixação de honorários em etapa de
cumprimento de sentença.
E, uma vez reconhecido o excesso de execução, a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280667-91.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31190-ASY
4
honorária de sucumbência deve ser imputada à embargada em favor do
advogado da embargante, a qual fixo em R$ 3.000,00, considerando a
natureza da causa, seu grau de complexidade e o trabalho
desempenhado pelo advogado da executada.
Nessa conformidade, ACOLHO EM PARTE os
embargos de declaração opostos pela embargante, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator